Tribunal: TJES
Processo: 5005799-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005799-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MAYNA STULZER BRANDAO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SPADA NEVES
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE
NÃO INFIRMADA
.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, § 3º
).

3. - Tais entendimento e preceptivo legal podem ser aplicados em relação a espólio.

4
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos do agravo de instrumento
não
infirmam

a declaraç
ã
o

de pobreza
subscrita
pel
o
agravante (por seu representante legal)
,
devendo a el
e
ser deferida a assistência judiciária gratuita,
para isentá-lo das custas processuais relativas ao presente agravo de instrumento, ficando
postergada a cobrança das custas processuais dos autos de origem
, sob pena de vedação do acesso
dele
à Justiça.

4
. - Recurso
parcialmente
provido.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005799-08.2021.8.08.000
0.

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA RAMPI BRANDÃO, ESPÓLIO DE MAYNA STULZER BRANDÃO.

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SPADA NEVES.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

ESPÓLIO DE MAYNA STULZER BRANDÃO (REPRESENTADO POR JOÃO BATISTA RAMPI BRANDÃO)
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 1757630 (fls. 06-09), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou nos autos da “ação ordinária” registrada sob o n. 0004352-71.2020.8.08.0011, ajuizada por ele contra
CARLOS EDUARDO SPADA NEVES
.

Nas razões do recurso (id. 1757625) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Apresentou, o representante do Espólio, além de declaração de hipossuficiência, diversos extratos de sua única conta bancária” (fl. 04), dos quais dessume-se não estar em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; 2) “os bens deixados pela de cujus estão na posse do cônjuge supérstite” (fl. 05); 3) o agravante “não possui qualquer quantia capaz de custear as despesas decorrentes do presente processo e recurso” (fl. 05).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, deferindo-se a ele o benefício da assistência judiciária gratuita ou oportunizando-se o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, §3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Tais entendimento e preceptivo legal devem ser aplicáveis, a meu sentir, a espólio.

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso vertente, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira assinada pel
o

representante do espólio
agravante (id.
1757626, fl. 09
) não restou elidida pelos demais elementos constantes deste caderno recursal, sobretudo se considerado que a parte recorrente
apresentou documento em que consta a informação de
que seu representando
não é contribuinte
do
INSS e não possui plano de saúde (id. 5373718, fls. 01 e 05)
.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais,
ainda que parcelados,
impossibilitariam
o
agravante
de pleitear em Juízo direitos de que se entende titular, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Lado outro, como salientado pela MM. Magistrada prolatora da respeitável decisão agravada “o espólio possui diversos bens a inventariar, inclusive valores em conta, senão vejamos: a) 01 apartamento (...), no valor médio de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); b) 01 casa residencial com dois pavimentos, no valor médio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); c) 01 apartamento (...) no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); d) 01 conta bancária no Banco Banestes (...); e) 01 conta bancária no Banco Caixa Econômica Federal; f) Automóveis em nome de Mayna Stulzer Brandão; g) Contas bancárias em nome de Carlos Eduardo Spada Neves e h) Automóveis em nome de Carlos Eduardo Spada Neves.” (
I
d. 1751630, fl. 07).

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso
e defiro
ao
agravante o benefício da assistência judiciária gratuita
a fim de que a custas processuais sejam pagas apenas
ao final
do processo de origem,
ficando o agravante isento das custas processuais relativas ao presente agravo de instrumento
.

É
como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)